Tribunal: STF
Processo: AI 765081
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (AI 768.339-RG, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Esta Corte, ao julgar o AI 768.339-RG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, não reconheceu a repercussão geral do tema debatido no presente recurso. 



    Esse entendimento foi reiterado no julgamento do ARE 640.671-RG, rel. Min. Presidente. 



    Agravo regimental desprovido.